Tribunal: TJMT
Processo: 1017635-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017635-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ELOIR BRUNETTA registrado(a) civilmente como ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017635-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELOIR BRUNETTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514 - QUITAÇÃO DA CÉDULA RURAL - IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA PELO RÉU - COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o art. 95 da Lei 8.078/90 a sentença proferida nas Ações Coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos é condenatória genérica, sendo necessário que o consumidor comprove ser titular do direito material no pedido de Cumprimento/Liquidação do julgado.

Ainda que invertido o ônus da prova, cabe ao autor a demonstração mínima de que faz jus à restituição deferida na Ação Civil Pública, devendo comprovar que quitou a cédula rural, objeto do feito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017635-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELOIR BRUNETTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017635-62.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Liquidação Provisória de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal, determinou que o exequente comprove a quitação das operações sobre as quais pugna pela correção/devolução.

O agravante alega que, embora o juízo
a quo
tenha entendido pela aplicabilidade da inversão do ônus da prova, determinou que ele apresente os documentos que estão em poder do agravado.

Defende a aplicação de instituto “de forma integral” e pede que seja determinado que o agravado apresente os documentos que comprovem que o autor quitou os financiamentos rurais posteriormente a data de 31/3/1990.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 104074963.

Intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (Id n. 107993477).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017635-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELOIR BRUNETTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou que ele comprove a quitação das operações sobre as quais pugna pela correção/devolução, proferido nos seguintes termos:

(...)

De início, oportuno ressaltar que é cediço que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, consoante teor da Súmula 297 do STJ.

A inversão do ônus da prova é possível com base no disposto nos artigos 6o e 373, § 1o, ambos do CPC/2015 e, no caso presente, a produção da prova é mais fácil para o fornecedor do que para o consumidor, em razão do longo transcurso de tempo desde a contratação.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região também é firme no sentido "de que é cabível a inversão do ônus da prova, para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento, desde que o exequente apresente elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo indispensável, portanto, que a parte demonstre a existência da cédula de crédito rural" (AG 5041663-30.2016.404.0000, Quarta Turma, Relator Candido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 16/12/2016).

Nesse sentido:

(...)

Assim, entendo que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso sub examine.

Ademais, ante a informação de que o exequente não quitou as operações sobre as quais pugna pela correção/devolução, intime-se a parte EXEQUENTE para comprovar o alegado, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que apenas tem direito quem efetivou a contratação de financiamentos rurais, (cédulas rurais) de custeio ou de investimento com o Banco do Brasil S.A, entre as datas de 01/01/1985 a 31/03/1990 e que pagaram/quitaram tais financiamentos rurais posteriormente a data de 31/03/1990.
(Id 103947472 - Pág. 354/356)

E completou nos Embargos de Declaração:

(...)

Além disso, a inversão do ônus da prova imporia à executada comprovar que o exequente não pagou, o que não é possível por ser fato negativo, exigindo-lhe a produção da chamada “prova diabólica”, inexigível em nosso ordenamento jurídico.
(Id 103947472 - Pág. 387)

Segundo o art. 95 da Lei 8.078/90 a sentença proferida nas Ações Coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos é condenatória genérica, sendo necessário que o consumidor comprove ser titular do direito material no pedido de Cumprimento/Liquidação do julgado.

Assim, ainda que a inversão do ônus da prova tenha sido deferida, é indispensável que o autor faça ao menos início de prova do seu direito, que neste caso consiste em demonstrar a existência do vínculo jurídico e que quitou a cédula rural, o que poderia ter feito anexando boletos ou comprovantes de pagamento.

Ademais, é entendimento pacífico do STJ que,
em se tratando de ação civil pública, cuja liquidação e execução da sentença demanda ampla dilação probatória, cabe à parte demonstrar a sua qualidade de credor e o montante do seu crédito.
(REsp n. 1.755.610/AC).

E mais, o agravado afirma que a quitação não ocorreu, e por esse motivo é inviável impor a ele esse ônus sob pena de caracterizar o que se denomina de prova diabólica, já que teria que atestar um fato negativo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC.

3. É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.

(...).”
(AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julg. em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021